Tribunal: TJPA
Processo: 0802403-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802403-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CELSO DA LUZ ALENCAR

AGRAVADO: OTHON STORCK VIANA

PROCURADOR: JESSICA SILVA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVANTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. QUE DEVE SER INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Observo que o recorrente apresentou ao juízo apenas simples extratos e sua conta poupança (id. 18134845 - Pág. 46 e 47), sendo indeferida a justiça gratuita. Ocorre que sendo recebidos os autos por esta instância, foi oportunizado ao recorrente a apresentação de documentos que comprovem sua hipossuficiência (id. 18184475), tais como, comprovantes de rendimentos, extratos bancários, comprovantes de imposto de renda, no entanto, o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo, de modo que não consta nos autos documentos que comprovem a insuficiência econômica do recorrente.

Destarte, forçoso convir que inexistindo nos autos elementos que evidenciem que a postulante faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência, o que foi oportunizado no presente.

Recurso
CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
CELSO DA LUZ ALENCAR
, tendo como agravado
OTHON STORCK VIANA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECE DO RECURSO E NÃO PROVER
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
, interposto por
CELSO DA LUZ ALENCAR
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
(proc. nº. 0800282-36.2019.8.14.0046), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido na exordial, tendo como agravado
OTHON STORCK VIANA
.

Alegou que, o juízo primevo incorreu em erro ao analisar as documentações acostadas aos autos, pois é notório que o agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família, asseverando que suportar as custas judiciais fariam com que o requerente não pudesse honrar com os seus compromissos.

Pleiteou, assim, o deferimento da gratuidade de justiça requerida e, no mérito, provimento ao presente recurso para revogar e/ou reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Recebidos os autos por esta instância foi proferido despacho oportunizando ao recorrente que apresentasse documentação comprobatória, acerca da incapacidade econômica, uma vez que os documentos já colacionados aos autos mostraram-se insuficientes (id. 18184475).

O prazo transcorreu
in albis
(id. 18620030).

Após, foi proferido despacho (id. 19199351) para que o recorrente procedesse ao recolhimento do preparo recursal. Contra este, interpôs o agravante, Recurso de Agravo Interno (id. 19448301).

Alegou, em síntese, que tratando-se o agravo de instrumento de recurso que busca a concessão do benefício da justiça gratuita, não há que recolher o preparo recursal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Ab initio
, julgo prejudicado o Agravo Interno (id. 19448301) face ao julgamento do Agravo de Instrumento.

Cinge-se controvérsia recursal a concessão do benefício da justiça gratuita.

Como é sabido que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte é meramente relativa, de tal sorte que permite ao magistrado, se possuir dúvidas quanto à situação econômica do litigante, exigir a exibição de documentos comprobatórios.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família.

Neste modo, também, a Constituição Federal, no seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada.

Observo que o recorrente apresentou ao juízo apenas simples extratos e sua conta poupança (id. 18134845 - Pág. 46 e 47), sendo indeferida a justiça gratuita. Ocorre que sendo recebidos os autos por esta instância, foi oportunizado ao recorrente a apresentação de documentos que comprovem sua hipossuficiência (id. 18184475), tais como, comprovantes de rendimentos, extratos bancários, comprovantes de imposto de renda, no entanto, o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo, de modo que não consta nos autos documentos que comprovem a insuficiência econômica do recorrente.

Destarte, forçoso convir que inexistindo nos autos elementos que evidenciem que a postulante faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência, o que foi oportunizado no presente.

Pois bem, no presente caso, a agravante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, por não haver elementos que indiquem a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e por não acostar aos autos documentos necessários para a comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após intimado para cumprir tal providência.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 08152755720218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA
1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício. 3. Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada. 4- No presente caso, não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente. 5- Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811948-41.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

Desse modo, entendo não existir razão para a reforma da decisão agravada, na medida que não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita à recorrente, mesmo após oportunizada a possibilidade de comprovação das suas hipossuficiências financeiras.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
para manter a decisão
in totum
.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de julho de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2024